Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA SEDE RECURSAL ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício e a questão já foi submetida à análise recursal na via adequada.